Tribunal: TJES
Processo: 5001772-11.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001772-11.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: PARTE NÃO DEFINIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
Interno interposto por
Deborah Guimarães Pinto
contra
Decisão Monocrática
que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de despacho proferido no âmbito de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
inadmitido pelo Tribunal Pleno. A agravante sustentou que o ato impugnado, embora denominado “despacho”, teria conteúdo decisório e seria omisso quanto a vícios processuais, correção do polo passivo e realização de audiência pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A que
stão em discussão consiste em definir
se é cabível a interposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente
, supostamente dotado de conteúdo decisório, no contexto de IRDR inadmitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo

1.022 do Código de Processo Civil
limita o cabimento dos embargos de declaração a decisões judiciais com conteúdo decisório, quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos termos do
art. 203, § 3º, do CPC
, despachos de mero expediente são pronunciamentos judiciais que visam apenas dar andamento ao processo, desprovidos de conteúdo decisório, e, portanto,
irrecorríveis
.

O ato impugnado apenas deferiu pedido da própria parte para retirada do processo da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial, sem qualquer manifestação sobre o mérito ou sobre direitos das partes.

Inexistindo conteúdo decisó
rio no ato, é manifestamente incabível a oposição de embargos de declaração, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que assim reconheceu.

As alegadas omissões dizem respeito a matérias de fundo e questões processuais a serem eventualmente suscitadas em sessão presencial, não configurando vícios sanáveis pela via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório.

Despachos que apenas impulsionam o andamento processual não se sujeitam a recurso, ainda que denominados de forma diversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5001772-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO: PARTE NÃO DEFINIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de Agravo Interno interposto por Deborah Guimarães Pinto contra Decisão Monocrática de ID 14520980.

Para uma melhor compreensão da situação, procedo a uma breve análise dos fatos processuais que culminaram no presente recurso.

Trata-se, originariamente, de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que foi inadmitido por unanimidade de votos por este Egrégio Tribunal Pleno, conforme Acórdão de ID 5782459.

Contra este Acórdão, a parte requerente opôs Embargos de Declaração (ID 5940087).

Após a juntada de relatório e pedido de inclusão em pauta para julgamento dos aclaratórios (ID 13483169), a ora recorrente peticionou nos autos (ID 13568626) requerendo a retirada do processo de pauta de julgamento virtual e sua inclusão em pauta de julgamento presencial, o que foi devidamente deferido no Despacho de ID 13895864.

Contra este Despacho, a parte requerente opôs Embargos de Declaração, alegando supostas omissões, contradições e erros materiais.

Na Decisão Monocrática de ID 14520980 não conheci dos referidos aclaratórios, por serem manifestamente inadmissíveis.

É contra esta decisão que foi interposto o presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais (ID 14570785) a Agravante alega que a decisão recorrida, embora nomeada como “despacho”, possui conteúdo decisório, e que teria sido omissa na análise de vícios processuais alegados e de pedidos de correção do polo passivo e de realização de audiência pública.

Em que pesem os argumentos aduzidos pela Agravante, não avisto fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado na decisão recorrida, razão pela qual passo a transcrevê-lo:

“Conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material em sentenças, decisões interlocutórias e acórdãos.

Em regra, não cabem embargos de declaração contra despachos de mero expediente. Os despachos, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, são pronunciamentos judiciais que não possuem conteúdo decisório e visam unicamente a dar andamento ao processo. Por essa razão, são irrecorríveis.

O ato judicial embargado (ID 13895864) é um exemplo clássico de despacho de mero expediente.

A ora Embargante protocolou a petição de ID 13568626, na qual formulou pedidos expressos para: (a) retirada do processo da pauta virtual; e (b) e sua inclusão em pauta presencial. A justificativa era a necessidade de ‘apresentação de Questão de Ordem’.

Em resposta, o Despacho embargado deferiu integralmente o que foi solicitado, determinando que o recurso fosse ‘retirado da pauta virtual e incluído em pauta para julgamento presencial’, citando, inclusive, a justificativa apresentada pela própria parte.

É evidente que o despacho não contém qualquer carga decisória sobre o direito das partes; apenas impulsionou o feito, organizando a forma de seu julgamento. O pronunciamento se limitou a atender, de forma clara e objetiva, ao pleito formulado.

As omissões apontadas pela Embargante não se referem a vício intrínseco ao despacho, mas sim à ausência de manifestação sobre matérias de fundo e outras questões processuais complexas que, conforme a própria Embargante indicou, seriam objeto de ‘Questão de Ordem’ na sessão presencial que lhe foi deferida.

Não se pode exigir que um despacho de organização processual resolva todas as controvérsias pendentes no processo. Ao garantir à Embargante a oportunidade de se manifestar em sessão presencial, o despacho viabilizou o foro adequado para a apresentação de tais questões.

Dessa forma, sendo o ato atacado um despacho de mero expediente, que se exauriu ao atender ao pedido que lhe deu causa, e não havendo nele qualquer conteúdo decisório, é manifestamente incabível a oposição de embargos de declaração.”

Do exposto,
destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão virtual do dia 26.05.2025 a 30.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Ordinária do dia 05/02/2026 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.